Tribunal: TJSP
Processo: 1009864-34.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO – Sentença de improcedência – RECURSO DA AUTORA – Cobrança de dívida prescrita – Pretensão de cobrança que não pode ser exercida por qualquer meio– Inexigibilidade reconhecida – Exclusão e indenização, entretanto, indevidas, pois a inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" não

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO – Sentença de improcedência – RECURSO DA AUTORA – Cobrança de dívida prescrita – Pretensão de cobrança que não pode ser exercida por qualquer meio– Inexigibilidade reconhecida – Exclusão e indenização, entretanto, indevidas, pois a inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" não constitui abusividade e não enseja reparação por danos morais – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.